Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-55.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015646-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE ESTADUAL PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO A MENOR –AÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO EM FACE DO ESTADO – PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 –
PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PRECEDENTES DO STJ –
REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Conforme precedentes do STJ,
em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Alto Araguaia
em face do acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora Embargante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(ID n. 127843197) que, à unanimidade,
julgou procedente a ação
para condenar o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos valores não repassados ao Município de Mirassol D’Oeste, relativos aos exercícios de 2016 e 2018, que totalizam
R$
647.753,46 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)
,
cujo pagamento
deverá observar o regime jurídico do
precatório
, nos termos do artigo
100
da CF
.

Em suas razões recursais (ID n. 128595175), o Embargante aduz, em síntese, que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

Defende o cabimento de honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 1º, do CPC, apesar de se tratar de condenação em quantia certa e líquida a ser paga pelo Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada e fixados os honorários de sucumbência.

A certidão de ID n. 128597687 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 130138168, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso quanto
à fixação de honorários sucumbenciais, ressaltando o seu cabimento, com base no art. 85, § 1º, do CPC, apesar de se tratar de condenação em quantia certa e líquida a ser paga pelo Estado de Mato Grosso.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, razão não assiste ao Embargante, pois, como se sabe,
em razão do princípio da simetria, o disposto no artigo 18 da Lei n. 7.347 /1985 deve ser interpretado também em favor da parte ré em
Ação

Civil

Pública
, de maneira a desobrigá-lo ao pagamento dos
honorários
advocatícios sucumbenciais,
salvo
se comprovada a má-fé.

Veja-se:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei,
não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,
salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado
, custas e despesas processuais
.

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada pelo STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O STJ possui entendimento consolidado, ao interpretar o art. 18 da Lei 7.347/1985, de que, por critério de simetria, não cabe a

condenação do réu, em Ação Civil Pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo

comprovada má-fé (EAREsp 962.250/SP,Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe

21/8/2018). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira

Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe

16/8/2017; REsp 1.556.148/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2015.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixadas as penas, sem fixação de verba sucumbencial.

(EDcl no REsp 1320701/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA

EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando comprovada má-fé.

2. O acórdão embargado aplicou o princípio da simetria, para reconhecer que o benefício do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 se aplica, igualmente, à parte requerida, visto que não ocorreu má-fé.
Assim, o dissenso para conhecimento dos embargos de divergência ocorre pelo confronto entre o aresto embargado e um julgado recente da eg. Quarta Turma, proferido nos EDcl no REsp 748.242/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016.

3. Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que, "em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública.

Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública"
(STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017.

4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido analisado sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - até porque falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários quando num dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas oportunidades: AgInt no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.438.815/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016; REsp 1.362.084/RJ, Rel.

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 1º/8/2017.

5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

6. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 21/8/2018). [Destaquei]

Sendo assim, a condenação da parte ré em honorários advocatícios somente decorreria com a demonstração de má-fé na condução da lide, o que sequer foi cogitada no presente caso; razão pela qual, não há que se falar em omissão no acordão embargado pela ausência de condenação do Embargado em honorários sucumbenciais.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022